Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707067-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENALDO PEREIRA LIMA, SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto, nos termos da Decisão abaixo ementada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESUNÇÃO. REGISTRO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor - proprietário do bem -, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. 1.1. A realização da averbação premonitória tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora do bem. 2. Efetuada pelo credor a averbação na matrícula do imóvel da existência de Cumprimento de Sentença Judicial, nos moldes do artigo 828 do Código de Processo Civil, obtém em seu favor a presunção de que eventual alienação ou oneração futura dar-se-á em fraude à execução. 3. Não comprovado o efetivo registro da hipoteca na matrícula do imóvel em data anterior à averbação premonitória, deve prevalecer a anotação da existência de processo de execução em curso e o posterior registro da penhora na matrícula do imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1350957, 07070677120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta, para tanto: a)nulidade processual por ausência de intimação do terceiro interessado, o Banco do Brasil; b) contradição no julgado, em face da informação de que os Agravados não apresentaram Contrarrazões, se for o caso, trata-se de mero erro material, que não influenciou no julgamento e, portanto, não podendo ser considerada uma contradição, ao ponto de ocasionar em nova decisão; c) decisão divergente ao do postulado pela Agravante, determinando à preferência da penhora do imóvel, sendo o pedido de declaração de fraude à execução; d) de omissão, na medida em que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise das Contrarrazões apresentadas. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, na qual suscita a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, o Acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 9/7/2021. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 13/7/2021, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração se encerrou no dia 19/7/2021, nos termos dos artigos 219 e 1.023 do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 20/7/2021, mostrando-se intempestivo. Oportuno ressaltar, foi determinada a inclusão do Banco do Brasil do pólo passivo da lide, bem como a intimação para apresentar contrarrazões (ID 24081171). Entretanto, referida instituição financeira não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID 24829677. Assim, não há se falar em nulidade por ausência de intimação do Banco do Brasil. Do mesmo modo, em que pese o erro material quanto à informação que a Embargante não tenha apresentado contrarrazões, esta foi efetivamente apreciada quando do julgamento do recurso, porquanto a alegação de que o imóvel foi dado como garantia para o pagamento de dívida anterior à averbação premonitória registrada à matrícula do bem pela parte Exequente, foi devidamente analisada no Acórdão recorrido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Corrijo de ofício o erro material para fazer constar no v. Acórdão: “Os Agravantes, SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 25322582)” I. Brasília 03 de agosto de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator